Tribunal: STF
Processo: ARE 1415546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO O FORNECIMENTO DA FÓRMULA ALIMENTAR PREGOMIN. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA ERGA OMNES À SENTENÇA. EFEITO INICIALMENTE NEGADO. DECISÃO REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES DE NATUREZA DIFUSA OU TRANSINDIVIDUAL. EXTENSÃO PARA AQUELES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO DA SUBSTITUÍDA, RESIDENTES NA COMARCA DE ORIGEM. PRECEDENTES. EFICÁCIA ERGA OMNES DA DECISÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO. 



    O argumento da impossibilidade de concessão de efeito erga omnes à sentença, pela imprescindibilidade de apreciação caso a caso da necessidade de submissão ao tratamento e do interesse processual respectivo, não se sustenta, já que tais requisitos deverão ser objeto de comprovação, pelo interessado, no procedimento individual de liquidação. Será, contudo, despiciendo rediscutir a questão de direito, já resolvida na sentença liquidanda, embora remanesça a necessidade de demonstração dos requisitos exigíveis, independente da forma de cumprimento da decisão judicial - entrega do fármaco diretamente ao paciente ou por intermédio de hospital credenciado. A concessão de eficácia erga omnes à sentença que reconhece a procedência de ação civil pública ajuizada em prol de interessado substituído, para concessão de tratamento padronizado ou não, garantidor dos direitos constitucionalmente assegurados à saúde e à dignidade da vida humana, ao mesmo tempo que confere observância uniforme ao tema e impede julgamentos conflitantes em situações semelhantes, representa uma forma de desafogar o Poder Judiciário, possibilitando celeridade na resolução de questões repetitivas, futuras ou pendentes de apreciação jurisdicional. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti)”. (eDOC 234, p.1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196 do texto constitucional. (eDOC 246)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público para compelir o Município ao fornecimento da fórmula infantil Pregomin. Insurge-se contra a condenação, inicialmente voltada para atender interesse individual, que foi alargada com efeito erga omnes.



    Destaca-se que o fornecimento de medicamentos pelo Estado segue as diretrizes do Ministério da Saúde através de políticas públicas, conforme a Política Nacional de Medicamentos, de forma que “a escolha de medicamentos da Farmácia Básica, do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, e de outros Programas como da Diabetes, Pressão Alta, entre outros, é realizada através de comparações e escolhas fundamentadas cientificamente, tendo-se como critérios primordiais a eficácia e a segurança, com objetivo de proteção à saúde do cidadão.” (eDOC 246, p. 4)



    Afirma-se que “quando o Poder Judiciário obriga um ente público a conceder determinado medicamento que não está inserido na política de medicamentos do SUS, ele está criando uma Política Pública, mas sem qualquer embasamento científico”, sendo necessário, para tanto, a “produção de prova técnica, à luz da Medicina Baseada em Evidências, sobre a eficácia da prestação requerida, bem com sua comparação frente ao que o SUS disponibiliza.” (eDOC 246, p. 5)



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 196 DA CF/88. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 306 – ID: e64c0f51)



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 6 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio. Referido acórdão foi assim ementado: 



    “SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.” (RE-RG 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 7.12.2007)



    Assim, devolvam-se os autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente